Tribunal: TJPA
Processo: 0809645-44.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809645-44.2022.8.14.0401

APELANTE: ELIANA SAPUCAIA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.
ART. 155,
CAPUT
, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO HÁ COMO ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE UMA VEZ QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA A EFETIVA PRÁTICA, POR ELA, DO DELITO DE FURTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM OS TERMOS DA DENÚNCIA. DECISÃO SINGULAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E COM BASE NO QUE RESTOU PROVADO NOS AUTOS ONDE AS IMAGENS DO CIRCUITO DE SEGURANÇA, INSTALADAS NO HALL DO APARTAMENTO DA VÍTIMA, MOSTRAM COM CLAREZA A AÇÃO DA APELANTE EM FURTAR O CRUCIFIXO DA PORTA DO APARTAMENTO DA VÍTIMA.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
.
PENA DE MULTA JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, SENDO UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU E SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEI.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
ELIANA SAPUCAIA ALVES,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155,
caput
, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 16226284,
que, de acordo com os autos do IPL, a vítima, Lucas Vinícius Araújo Caldas, passou a residir no Ed. Caripunas, localizado na rua dos Caripunas, nº. 1571, Jurunas, nesta capital, e afixou na porta de entrada do apartamento em que residia, 302/B, um crucifixo que lhe fora presenteado por sua mãe quando de sua visita, sendo esta residente na cidade de Altamira.

Que logo após a mudança da vítima para o referido prédio passaram a colocar cartas por debaixo de sua porta, e estas eram em tom de deboche e algumas continham ameaças, e, em razão de tais ocorrências, requereu ao proprietário do imóvel que solicitasse à administração do condomínio que instalasse câmeras de segurança no
hall
do apartamento, o que efetivamente ocorreu, sendo colocadas câmeras no local.

No dia 18/04/2022, por volta das 17 horas, a apelante, que é vizinha da vítima, após subir as escadas e chegar ao
hall
do 3º andar se dirigiu à porta do apartamento daquele, ap. 302 B, arrancou o crucifixo que estava na porta do imóvel e o levou consigo, ou seja, subtraiu coisa alheia, dotada de expressivo valor sentimental ao dono, na medida em que lhe fora dado por sua mãe quando em visita, pois moradora da cidade de Altamira, e a vítima reside sozinho na capital, sendo o crucifixo de inestimável valor afetivo na medida em que o faz recordar de sua família.

Ao ser ouvida em Juízo, a ora apelante negou a prática do delito, contudo, autoria e materialidade restaram provadas, tanto pelo depoimento da vítima e testemunhas quanto pelas filmagens da câmera de segurança.

Em razão de tais fatos, apresentou o órgão ministerial a competente denúncia contra a ora apelante, dando esta como incursa na prática do que previsto no art. 155,
caput
, do CPB.

Recebida a denúncia, ID 16226286.

Apresentada resposta à acusação, ID 16226295.

Em ID 16226366/380, Mídia de audiência de instrução e julgamento.

Em ID 16226383, alegações finais ministeriais.

Em ID 16226386, alegações finais defensivas.

Em sentença penal, ID 16226390, considerando o magistrado procedente a denúncia, condenou a ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 01 ano, 07 meses e 01 dia de reclusão e 10 dias multa, no qual foi mantida na segunda fase, passando, na terceira fase, a ser de 06 meses e 10 dias de prisão, além de 10 dias multa, em razão da aplicação ao caso do que disposto no art. 155, § 2º, do CP, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, substituída por prestação pecuniária à vítima no valor de um salário mínimo.

Em ID 16226410, em suas razões recursais, pleiteou a apelante por sua absolvição por ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo, afirmando que a condenação se deu somente com base em imagens das câmeras de segurança que não permitem identificar a apelante, pois de péssima qualidade, sendo as características ali observadas comuns à grande parte da população, mormente por não ter havido perícia nas imagens para atestar sua validade, devendo ser aplicado ao caso o que disposto no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, que se decote da condenação a pena de multa, tendo em vista a situação econômica da apelante.

Em contrarrazões, ID 12226413, manifestou-se o Ministério Público, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Em ID 16859000, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposta em favor de
ELIANA SAPUCAIA ALVES,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou pela

prática do crime descrito no artigo 155,
caput
, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

ABSOLVIÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVAS

Não há como dar guarida a pretensão recursal uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram firmes, harmônicas e suficientes a substanciar o édito condenatório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, não só pelo depoimento da vítima e o reconhecimento da ora recorrente nas imagens do circuito interno de segurança, como também pelo depoimento do proprietário do imóvel e da síndica do condomínio, tendo todos prestado depoimento firme e conciso não só acerca do comportamento da ora apelante, como quanto ao seu reconhecimento nas imagens gravadas pelas câmeras de segurança do
hall
do apartamento 302 B, do Edifício
Caripunas, localizado na rua dos Caripunas, nº. 1571,
como se denota dos excertos de depoimentos colhidos em sede judicial e que peço vênia para a seguir acostar, veja-se:

A vítima, Lucas Vinícius A. Caldas, depoimento em mídia de ID 16226366/67/68, relatou:

“Que logo após se mudar para o referido prédio passou a receber bilhetes ameaçadores, que eram colocados sob sua porta, razão pela qual relatou tais fatos à síndica e ao proprietário do imóvel, razão pela qual instalaram câmeras no local; que quando se mudou colocou um crucifixo na porta do apartamento e percebeu que ele havia sumido, em virtude do que consultou as imagens de segurança e pode constatar que a apelante o havia retirado... que após o ocorrido, tendo em vista que a situação no prédio ficou insustentável, resolveu se mudar do local... que da resolução das imagens da câmera pode ver com clareza que se tratava da ora apelante a pessoa que subtraiu o crucifixo de sua porta...”

A síndica do prédio, srª. Vera Lúcia P. de Almeida, depoimento em mídia de ID 16226369/70/71/72, afirmou:

“...que é síndica do prédio e foi informada pelo proprietário do imóvel sobre o que vinha ocorrendo; que o anterior proprietário do imóvel já teve problemas com a apelante, já tendo, inclusive, perdido inquilinos em razão de sua conduta... que lhe foi mostrado o vídeo, onde aparece a ora apelante subindo a escada, com sua neta no colo, tirando o crucifixo e entrando em seu apartamento... que foi procurada pela vítima, que lhe relatou os demais problemas que teve com a vizinha... que lhe orientou a fazer um BO relatando os fatos... que ele procurou a delegacia do Jurunas e registrou a ocorrência; que foi como testemunha, assim como o proprietário do imóvel... que quando a vítima retornou da delegacia foi coagido pela vizinha, tendo se mudado logo em seguida... que viu as imagens das câmeras e pode reconhecer a pessoa que retirou o crucifixo da porta, sendo esta a ora apelante... que outros inquilinos do imóvel já relataram problemas com a apelante...”

A testemunha Cesar A. Cabral da Rocha, proprietário do imóvel, foi ouvida em Juízo, depoimento em mídia de ID 16226374/75/76, tendo relatado o que:

“... que a vítima era sua inquilina; que seus inquilinos anteriores sempre relataram problemas com a vizinha, ora apelante... que colocou as câmeras e pode ver a pessoa que retirou o crucifixo da porta da vítima... que a vítima relatou outros fatos que ocorreram, como lixo na porta do imóvel (borra de café, azeite de dendê...); que a apelante chegou a enrolar uma toalha para encobrir a câmera, e isso é visto nas gravações... que já acumula prejuízo em razão da conduta da apelante, pois seus inquilinos deixam o imóvel antes do fim do contrato ... que a referida câmera apontava para seu apartamento
e para a escada de acesso ao hall, não para apartamento de qualquer vizinho...”

Ao Juízo, imagens em documento de ID 16226377/78/79, a ora apelante, Eliana Sapucaia Alves, afirmou que:

“... não são verdadeiros os fatos narrados na inicial... que não retirou o crucifixo da porta do ap. 302, afirmando que acredita ser alvo de tal invenção por se indispor com a administração do condomínio... que tudo não passa de achismo... que as versões apresentadas para os fatos são divergentes entre si... que sua pessoa não aparece nas imagens, como afirmou, alega, o proprietário do imóvel... que não sabe quem é o autor do furto... que seu imóvel fica em frente ao 302... que não se recorda se na data do fato se encontrava em seu apartamento...”

Tem-se, dos depoimentos ao norte colacionados, que a condenação está consubstanciada nas provas colhidas aos autos, em especial o depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, sendo todos convergentes no sentido de apontar a ora apelante como autora do delito e que tal convencimento se deu com base nas imagens colhidas pelas câmeras de segurança instaladas pelo proprietário do imóvel e que captaram o momento em que ela retira da porta da vítima o crucifixo que lhe fora dado por sua mãe, fato que resultou na elaboração de um boletim de ocorrência pela vítima, sr. Lucas, em 18/04/2022, constante do IPL – ID 16226274, o que também corrobora os termos da denúncia.

Impende ressaltar que nas imagens acostadas ao IPL, documento de ID 16226276, se observa o momento em que a ora apelante efetivamente retira o crucifixo da porta do apartamento da vítima; na sequencia das imagens se observa a apelante subindo as escadas com um bebê ao colo, como relatado pela testemunha Vera, para na porta da vítima, retira o crucifixo da porta do apartamento e bate à porta do apartamento que fica logo em frente, o seu, não havendo qualquer dúvida acerca da autoria, ao contrário do que alega a defesa, pois, apesar de estar usando uma máscara que lhe encobre a boca e o nariz, é perfeitamente reconhecível ser a ora apelante a pessoa que pratica tal ato. Ademais, como ela própria afirmou em seu depoimento, seu apartamento fica na frente do apartamento da vítima, para o qual ela se dirige logo após retirar da porta o objeto furtado, restando comprovados, portanto, autoria e materialidade do crime de furto, não restando dúvida acerca da ocorrência do crime e de sua autoria.

É certo que a vítima pouco ou quase nada colaborou para a elucidação dos fatos, contudo, as imagens colacionadas aos autos do IPL, somadas aos depoimentos testemunhais, se mostram aptas a consubstanciar o decreto condenatório, não se mostrando a negativa de autoria suficiente a os desconstituir, da mesma forma que não prospera a alegação defensiva de falta de provas, pois, além dos fartos e esclarecedores depoimentos testemunhais, as imagens se mostram suficientes e falam por si, não havendo igualmente que se falar que a condenação se deu com base unicamente em elementos indiciários na medida em que as testemunhas confirmaram em Juízo tudo o que afirmaram na fase inquisitorial.

Acerca da validade de tais depoimentos, assim como das imagens capturadas pelas câmeras de segurança, é pacífica a jurisprudência, veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA.
AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL
. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REINCIDENTE. REGIME FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.
No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se prova testemunhal altamente relevante, inclusive por meio de filmagem do estabelecimento. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório.
4. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso dos autos, a reprimenda foi fixada em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, sendo o paciente reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoravelmente, o que leva à fixação do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2º, c, e § 3º do CP. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 659678 SC 2021/0110479-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. FILMAGENS E DEPOIMENTO DE UM DOS ACUSADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE
. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." ( AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). 2.
Nesse contexto, o reconhecimento das vítimas não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado, tais como: as imagens produzidas pelo circuito de segurança do estabelecimento empresaria
l, os objetos presentes no momento do flagrante (moto, arma e vestimentas), coincidentes com aqueles filmados pelas câmeras, bem como o próprio interrogatório do réu, que admitiu a intenção de dedicar aquele dia à prática de assaltos, não se constatando, assim, a alegada nulidade. 3.
Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1961534 TO 2021/0303505-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Não há, portanto, como se promover a absolvição da ora apelante, se mostrando incabível ao caso a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois, como já relatado,
diferentemente do que tenta fazer crer a defesa, não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois a vítima, assim como as testemunhas, foram enfáticas ao afirmar como se deu a conduta da ora apelante, o que restou demonstrado pelas imagens do circuito interno de câmeras, acostadas aos autos do IPL, de onde se reconhece a apelante como autora do furto do qual fora o reclamante, Lucas Vinícius,

a vítima.

No que concerne ao pedido subsidiário, para que a pena de multa seja cominada no mínimo legal, ante a situação financeira desfavorável da ora apelante, tenho que tal não procede.

Dos autos da sentença, se observa que a pena de multa restou cominada no mínimo legal de 10 dias, além de seu valor ser igualmente o mínimo, na medida em que cominado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo, não havendo como ser reduzido tal patamar uma vez que já cominado no mínimo legal,
como se denota da sentença.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória e
sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz, por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Ante ao exposto, reconhecendo que a ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenada, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou a isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 26 de

de fevereiro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024